Tribunal: TJSP
Processo: 2047998-90.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
r no 184, de 05 de março de 2008, incluídos pela Lei Complementar no 350 de 26 de setembro de 2014, bem como do Decreto no 15.664, de 06 de outubro de 2023, todos atos normativos do Município de Taubaté – criação de hipóteses de dispensa de licitação para doação e cessão de uso de imóveis públicos para empresas privadas instalaram-se no município – invasão de esfera de competência legislativa exclusiva da União, já exercida com a edição das Leis no 8.666/93 e 14.133/2021 – hipóteses de dispensa não previstas na legislação federal – infringência ao art. 22, XXVII, da CF - ademais, violação à regra da obrigatoriedade de licitação – art. 117 da CE e 37, XXI, da CF – princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e isonomia, previstos nos art. 111 da CE e 37, "caput", da CF, igualmente desprezados - ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados e, por arrastamento, do decreto que cedeu o uso de imóvel público a empresa particular e da redação original dos dispositivos da LC 184/2008 alterados pela LC 350/2014 e agora declarados inconstitucionais, a fim de se evitar efeito repristinatório de regras igualmente viciadas.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2047998-90.2024.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 14/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/10/2024

Data de publicação:

14/10/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face do art. 1o, § 1o, I e II, e § 3o, I, do art. 2o, I, "a", e do art. 11-B, da Lei Complementar no 184, de 05 de março de 2008, incluídos pela Lei Complementar no 350 de 26 de setembro de 2014, bem como do Decreto no 15.664, de 06 de outubro de 2023, todos atos normativos do Município de Taubaté – criação de hipóteses de dispensa de licitação para doação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face do art. 1o, § 1o, I e II, e § 3o, I, do art. 2o, I, "a", e do art. 11-B, da Lei Complementar no 184, de 05 de março de 2008, incluídos pela Lei Complementar no 350 de 26 de setembro de 2014, bem como do Decreto no 15.664, de 06 de outubro de 2023, todos atos normativos do Município de Taubaté – criação de hipóteses de dispensa de licitação para doação e cessão de uso de imóveis públicos para empresas privadas instalaram-se no município – invasão de esfera de competência legislativa exclusiva da União, já exercida com a edição das Leis no 8.666/93 e 14.133/2021 – hipóteses de dispensa não previstas na legislação federal – infringência ao art. 22, XXVII, da CF - ademais, violação à regra da obrigatoriedade de licitação – art. 117 da CE e 37, XXI, da CF – princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e isonomia, previstos nos art. 111 da CE e 37, "caput", da CF, igualmente desprezados - ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados e, por arrastamento, do decreto que cedeu o uso de imóvel público a empresa particular e da redação original dos dispositivos da LC 184/2008 alterados pela LC 350/2014 e agora declarados inconstitucionais, a fim de se evitar efeito repristinatório de regras igualmente viciadas.